Tribunal: CARF
Processo: 19515.005934/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005934/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TOWERS PERRIN FORSTER & CROSBY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE
DIFERENÇAS EM GFIP. ARTIGO 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF n°
99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE c INCRA)
possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e sujeitam-se aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
PLR. AJUSTE PRÉVIO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao empregador comprovar que houve ajuste prévio de resultado ou metas,
para que se possa admitir como válido programa de participação nos lucros ou
resultados acordado com base naqueles critérios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências até out/2003, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005934/2008-21
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SPO1, que julgou procedente Auto de
Infração no 37.161.226-8, referente às contribuições destinadas aso Terceiros (SESC, SENAC,
SEBRAE e INCRA), abrangendo o período de apuração compreendido entre 01/03/2003 e
31/03/2005.
A instância de piso assim descreveu os termos da autuação (fls. 819/820:
2. O Relatório Fiscal (fls. 20 a 24) informa que:
2.1. A empresa remunerou seus segurados da matriz (São Paulo - SP) e da filial
(50.245.935/0002-97 - Rio de Janeiro - RJ), nas competências 03/2003, 03/2004 e
03/2005 - a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, em desacordo com
os art. 1o; art. 2o, parágrafo 1o, inciso II e art. 3o da Lei n° 10.101 de 19 de dezembro de
2000.
2.2. Foram apresentadas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, as folhas de pagamento do período de 01/2003 a 12/2005.
3. O Relatório Fiscal informa, ainda, que:
3.1. Nos anos de 2003 a 2005, a empresa celebrou acordos de participação dos
empregados nos resultados, da matriz e da filial, separadamente.
3.2. Quanto à PLR da matriz (São Paulo):
a) ano base 2002-o acordo foi firmado em 21/02/2003 e pago em 11/03/2003.
b) ano base 2003 - o acordo foi firmado em 02/03/2004 e pago cm 11/03/2004.
c) ano base 2004- o acordo foi firmado em 02/03/2005 e pago em 15/03/2005.
3.3. Quanto à PLR da filial (Rio de Janeiro):
a) ano base 2002-o acordo foi firmado em 17/02/2003 e pago em 11/03/2003.
b) ano base 2003 - a comissão de empregados que participou da elaboração do acordo
foi eleita em 19/02/2004, acordo foi firmado em 01/03/2004 e pago em 11/03/2004.
c) ano base 2004 - o acordo foi firmado em 01/03/2005 c pago cm 15/03/2005.
3.3. Como os referidos acordos foram firmados em datas posteriores ao período
aquisitivo e estabeleceram regras para repartir um resultado já realizado e distribuído,
ao Autoridade Fiscal, com base no principio da primazia da realidade, concluiu que, no
presente caso, os valores foram pagos sem a devida obediência aos artigos 1°, 2o e 3" da
Lei n° 10.101/00.
3.4. Foram juntados, ao presente processo: os termos do Programa de Participação dos
Empregados nos Resultados da Empresa e respectivas atas de eleição de posse da
comissão de empregados dos anos 2003 a 2005 (fls. 75 a 119); as planilhas de
pagamento de PLR, anos 2003 a 2005 (fls. 120 a 130) e extratos parciais do Livro
Razão, anos 2003 a 2005 (fls. 131 a 136).
4. Da presente Autuação extrai-se, ainda, que:
(...)
4.2. Foram considerados como valores de base de cálculo as importâncias pagas a título
de PLR registradas em Folhas de Pagamento e em Livro Razão - contas Participações
no Resultado (4.1.1.3.1.020-6 e 5.1.1.1.1.023).
4.3. Os lançamentos foram efetuados através do levantamento NDG - Não Declarado
cm GFIP para as competências 03/2003, 03/2004 e 03/2005, consistente nos fatos
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

geradores e respectivas contribuições previdenciárias não declaradas, portanto, sem
redução de multa.
(...)
7. Foram emitidos nessa mesma ação fiscal os Auto de Infração n°. 37.161.225-0 (parte
da empresa e G1LRAT); 37.161.227-6 (parte destinada ao FNDE - salário educação) e
37.161.228-4 (em virtude da não informação cm GFIP - CFL 68).
Não obstante impugnada (fls. 142/162), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 817/835), sendo proferida decisão cuja ementa a seguir se transcreve, no
essencial:
PAGAMENTOS DE PLR. DESATENDIMENTO À LEI 10.101/2000. BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Pagamentos a título de PLR - Participação nos Lucros e Resultados, quando realizados
em desacordo com a Lei n° 10.101/2000, constituem base de cálculo de contribuição
previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE c INCRA) possuem
a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencíal de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
O recurso voluntário foi interposto em 16/07/2009 (fls. 846 e ss), sendo nele
alegado, em síntese, que:
- a autuação é improcedente, pois os pagamentos efetuados em favor de seus
empregados, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2005, consistem em típicos
pagamentos de PLR, nos termos do art. 7o da Constituição Federal de 1988 e da Lei no
10.101/00, razão pela qual tais quantias estavam, sim, excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
- os empregados já tinham conhecimento dos termos dos acordos no decorrer do
período aos quais aqueles se referiam, sendo a homologação posterior mero cumprimento de
formalidades legais, após o que se davam os pagamentos;
- os montantes eram pagos a proporção de percentual da remuneração anual, em
março do ano seguinte ao período aquisitivo, variando o percentual conforme desempenho
individual em metas individuais estabelecidas em razão da área de atuação e do grau de
responsabilidade da função exercida;
- a conduta da fiscalização vai contra a intenção do constituinte de promover a
participação dos empregados na gestão da empresa, que resultou na criação de regra imunizante,
relativamente à incidência das contribuições previdenciárias, no que tange à PLR;
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

- foram atendidos os parâmetros básicos para implantação do benefício, havendo
negociação da empresa com seus empregados via acordos coletivos com participação da entidade
sindical, estabelecendo regras claras e objetivas, acordos esses que não foram firmados após o
período aquisitivo, pois as regras já haviam sido instituídas antes desse momento, sendo de pleno
conhecimento dos empregados;
- deve ser respeitada a livre negociação dos acordos, sem apego ao formalismo
exagerado, que lesiona o espírito da norma;
- por mais que o procedimento fiscal fosse tido como regular, ainda assim, seria
flagrante a impossibilidade de constituição de parte considerável dos créditos tributários (período
de janeiro a setembro de 2003), em virtude do decurso do prazo decadencial contado consoante o
art. 150, § 4o do CTN, dado haver recolhimento de contribuições no aludido período.
Em 30/03/2011, acosta a interessada petição (fls. 880/909) noticiando
jurisprudência administrativa e judicial que considera aplicáveis à espécie.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A recorrente, desde a impugnação, vem alegando estar parcialmente decaído o
crédito tributário, a saber, o decorrente de fatos geradores anteriores a out/2003 – observe-se que
a ciência do lançamento deu-se em 25/09/2008.
No fito de amparar esse pleito, afirma (fl. 874) que “No presente caso, como
houve antecipação de pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN, ou seja, conta-se o prazo
decadencial a partir da ocorrência do fato gerador”.
De sua parte, a contestada assim se pronunciou sobre o assunto, especificamente
quanto à aventada existência da referida antecipação:
14.4. Observe-se que de acordo com o art. 150, § 4o, o lançamento por homologação
tem como pressuposto básico a antecipação do pagamento da obrigação surgida com a
ocorrência do fato gerador, tendo a Fazenda Pública que se pronunciar em 5 anos a
contar da sua ocorrência, ou do contrário, considerar homologado e extinto o crédito.
(...)
14.6. Portanto, é de se concluir pelo Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, itens 41 e 49,
que a verificação da antecipação do pagamento deverá considerar individualmente os
fatos geradores que são objeto de lançamento, assim como as espécies de contribuições
lançadas, vez que, havendo ou não o pagamento parcial antecipado das contribuições
objeto de lançamento, diversa será a contagem do prazo decadencial, conforme acima
explicitado.
14.7. Ratifica tal entendimento, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de
2005, que, em seu artigo 65, define, individualizadamente, cada fato gerador das
contribuições previdenciárias:
Art. 65. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
I - em relação ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e
contribuinte individual, o exercício de atividade remunerada;
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

II - em relação ao empregador doméstico, a prestação de serviços pelo segurado
empregado doméstico, a titulo oneroso;
III- em relação ã empresa ou equiparado à empresa:
a) a prestação de serviços remunerados pelos segurados empregado, trabalhador avulso,
contribuinte individual e cooperado intermediado por cooperativa de trabalho;
14.8. No presente caso, conforme o Discriminativo Analítico do Débito, às fls. 05 e 06
[sic], verifica-se que não houve qualquer recolhimento de contribuição previdenciária
incidente sobre os fatos geradores em questão, nem mesmo declaração em GFIP, já que
a empresa não considerou a verba lançada como integrante do salário-de-contribuição.
14.9. Nesse caso, não havendo pagamento a ser homologado, o lançamento deve ser
feito de ofício, aplicando-se cm relação à decadência a regra geral prevista no art. 173,
inc. I do CTN.
Impende assinalar, entretanto, que a ação fiscal deu-se sobre diferenças não
recolhidas, ou seja, salário indireto, já que o entendimento do Fisco é de que sobre os montantes
pagos a título de PLR incidem as contribuições exigidas, consoante asseverou a autoridade
lançadora:
5. Os acordos acima, embora precários, foram utilizados para legitimar a não incidência
de contribuição providenciaria sobre a verba paga a título de Participação nos
Resultados. Porém, aplica-se também em matéria providenciaria o Princípio da Primazia
da Realidade que demonstra que a simples classificação desta verba como Participação
nos Resultados, sem a devida obediência as Leis 8.212/91 e 10.101/00, não a transforma
em verba não incidente. Assim, diante do expostos no item 4 deste relatório, concluo
pelo lançamento do debito já que, estes valores foram pagos em desacordo com as
premissas da Legislação de participação nos lucros.
Nessa toada, não há qualquer evidência nos autos de que a contribuinte tenha
deixado de recolher tais contribuições sobre os demais valores remuneratórios pagos aos seus
empregados, fato que restaria circunstanciado no lançamento, que analisou farta documentação,
como GFIP, folhas de pagamento, DIPJ, balancetes contábeis, etc. , etc. – ver item 12 do
Relatório Fiscal (fl. 26), onde estão discriminadas as autuações levadas a efeito.
A própria vergastada não aponta falta de recolhimento sobre outras verbas sujeitas
à incidência das contribuições, cingindo-se a afirmar, conforme supra reproduzido, que não
houve qualquer recolhimento sobre os pagamentos associados à PLR.
Aplicável ao caso, portanto, a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória
para os membros deste Colegiado, nos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Sob esses fundamentos, merece ser reconhecida a decadência do lançamento no
que se refere às competências até out/2003, inclusive.
No tocante ao mérito, tem-se, como relatado, que a fiscalização considerou
estarem os planos de PLR em desconformidade com a Lei 10.101/00, dado que “não pode ser
considerado incentivo à produtividade o pagamento de Participação nos Resultados cujos
acordos foram firmados em datas posteriores ao período aquisitivo”. De fato, para os PLR dos
anos base 2003, 2004 e 2005 os respectivos acordos foram assinados somente nos anos-
calendário seguintes, ainda que antes da data em que se davam os pagamentos.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

Mister reiterar e destacar, por oportuno, ter sido esse o único motivo apontado
pelo Fisco no lançamento para não reconhecer os PLR como válidos, do que se constata que o
arrazoado vertido pela DRJ dos itens 13.7/13.8, e rebatido com argumentação correspondente na
peça recursal ora examinada, trata-se de nítida inovação de fundamentação, pois busca
caracterizar a PLR paga como sendo um segundo salário pago pela empresa, o que não foi
cogitado quando da autuação.
Por sua vez, a recorrente defende que a homologação dos acordos era meramente
formal, pois bem antes do período aquisitivo os empregados já tinham conhecimento das metas e
critérios a serem utilizados para aferição dos pagamentos, sendo as regras repetidas desde que o
plano foi instituído, em 1998.
Salienta que os valores eram pagos como um percentual variável sobre a
remuneração anula de cada empregado 2,5% no mínimo, e de 55% a 116% no máximo, de
acordo com o ano, sendo o percentual devido a cada empregado variável conforme fossem as
metas individuais atingidas, acrescentando que tais metas eram traçadas pelo trabalhador junto
ao seu superior.
Aduz também, por laudas a fio, que os planos foram acordados via livre
negociação coletiva, tinham regras claras e objetivas, com participação de entidade sindical,
porém tais aspectos em nenhum momento foram questionados pela autoridade lançadora, sendo
despicienda maior ponderação sobre tais temas.
Destarte, cabe focar na verdadeira questão de fundo da lide posta, ou seja, a
possibilidade de serem os acordos versando sobre PLR, ainda que cumpridos os demais
requisitos legais, firmados após o ano de aferição e antes do pagamento dessas verbas.
Pois bem, tem-se que a Lei 10.101/00 refere-se à participação nos lucros ou
resultados como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Forçoso reconhecer que, não sendo possível estabelecer uma correspondência
direta entre a atividade do trabalhador e a percepção de lucros da pessoa jurídica, os valores
pagos a título de PLR, quando não prescrevem uma individualização da conduta para os
beneficiários, aproximam-se do conceito de gratificações, definidas por Maurício Godinho
Delgado1 como "parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em
decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo empregador (gratificações
convencionais) ou por norma jurídica (gratificações normativas)".
Já os montantes pagos a título de participação nos resultados guardam
proximidade com pagamentos efetuados como prêmios, definidos pelo precitado doutrinador
como "as parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de
um evento ou circunstância tida como relevante pelo empregador e vinculada à conduta
individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores da empresa" 2 (sublinhei).
Sob esse prisma, vê-se que os pagamentos de PLR apresentam importantes pontos
de semelhança com as gratificações ou prêmios, a depender dos critérios acordados. A
verdadeira peculiaridade de ambos é que estão abrigados sob a proteção da Lei 10.101/00, face
ao cumprimento dos requisitos nela estipulados.

1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 5a Ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 738.
2 Idem, ibidem, p. 747.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

Tendo em vista tais constatações, deve ser notado que o alcance de metas por
parte do trabalhador, de modo a que perfaça real incentivo à produtividade dentro de um plano
de resultados, tem como pressuposto a realização de uma conduta consciente e deliberada com
vistas à consecução de resultados previamente avençados, independentemente do instrumento
utilizado.
Acerca do tema, tenho como muito bem postas, em linhas amplas, as
considerações vertidas pelo Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, ao relatar o Acórdão no
2402-005.392 (j. 13/7/2016):
Observe-se que, a depender do marco que se adote como obrigatório para a
formalização dos acordos, pode-se apequenar ou dar um relevo desproporcional a cada
um dos aspectos acima mencionados. Caso se adote o entendimento daqueles que
defendem que o fechamento das negociações possa ser feito até momentos antes do
pagamento da parcela, prejudica-se a integração capital trabalho e se compromete o
desejado aumento da produtividade, posto que durante o período aquisitivo os
trabalhadores não seriam estimulados a incrementá-la por não terem conhecimento das
metas a serem ultrapassadas ou requisitos a serem cumpridos para a obtenção do tão
almejado prêmio.
Por outro lado, o patrão, muitas das vezes pressionado pelos trabalhadores para
concessão de ganhos salariais, poderia ser tentado a instituir, durante o período
aquisitivo da PLR, metas irreais de modo que o seu pagamento fosse efetuado como
forma de atendimento às reivindicações salariais dos empregados e não como
resultado de um processo negociado para melhorar o desempenho empresarial.
Esse procedimento desnatura a essência do instituto e se revela danoso ao
substituir salário por prêmio, prejudicando os trabalhadores no cômputo das suas
verbas trabalhistas (férias, décimo terceiros, FGTS, etc), além de claramente desfalcar
os cofres da Seguridade Social, com a exclusão das parcelas da base de cálculo das
contribuições. É prática que abre margem para manobras que apenas beneficiariam o
mau contribuinte.
Certamente muitos se levantarão contra esse raciocínio, argumentando que não
há na norma um prazo estipulado para formalização do acordo e que a adoção da
exigência de que a assinatura do acordo seja prévia ao período aquisitivo decorreria de
mero subjetivismo do intérprete, que acarretaria em prejuízo principalmente para os
trabalhadores, que deixariam de receber essa benesse de cunho constitucional.
Não vejo por essa lente, na verdade estamos diante de uma lacuna legal, a qual
deve ser integrada, no meu entendimento, mediante a interpretação sistemática que
leve ao menor prejuízo à relação capital trabalho, aos trabalhadores, ao empregador e à
Fazenda Pública. Veja-se que a inexistência de metas prévias equivale a ausência dos
parâmetros que nortearão a aferição do direito ao benefício trabalhista, os quais são
claramente exigidos no § 1.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101/2000.
É curioso que, mesmo os que defendem que o acordo pode ser formalizado após
o encerramento do período aquisitivo do direito, acabam por firmar como data limite o
pagamento da verba, o que de certa forma coloca um requisito que não consta da
norma, posto que, conforme ponderei acima, a norma é omissa quanto a esse aspecto.
Assim, também nesse caso o intérprete acaba por fixar um marco que, no entender
daqueles que defendem essa tese, vem a se configurar em um subjetivismo. Tal fato
revela uma grande contradição para essa solução exegética.
Muito mais problemática para mim, no entanto, é a fixação de um momento
dentro do período aquisitivo que seria aceitável para delimitar a data limite para
formalização do acordo. Nesse caso, aí se sim, com o perdão dos que defendem esse
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

raciocínio, entra-se no total subjetivismo, posto que o critério passa a ser unicamente a
cabeça do aplicador da lei. Eu posso achar que três meses é um prazo razoável para
fechar a negociação, outros ao revés, atendo-se as peculiaridades do caso concreto,
tomarão seis meses como período razoável e alguns poderão entender que, para
situações limite, um ano ainda é pouco.
Temendo ser um pouco repetitivo, volto a enfatizar que a apreciação dessa
questão não deve apenas se ater ao direito imediato do empregado de receber a PLR,
mas também ao seu direito de não ter verbas salariais transmudadas em participação
nos lucros, bem como o direito do fisco de evitar que as práticas nocivas ao erário e,
por fim, o direito da sociedade brasileira de obter melhorias nas relações entre capital
e trabalho, com consequente aumento geral da produtividade.
Ouso ainda discordar daqueles que têm defendido a tese de que se já era do
conhecimento dos trabalhadores os termos a serem apostos no acordo, deve ser dado
um tratamento diferenciado a essa situação. Esse entendimento não se coaduna com a
norma de regência, por um simples motivo: a lei privilegia a negociação coletiva, seja
com ente sindical ou em comissão específica. Nestas negociações, acredito que deva
ser assim, são colocadas as propostas das partes e estas buscam chegar a um acordo,
que, via de regra, resulta em um meio termo entre as proposições colocadas na mesa.
Todavia, nada impede que até a formalização do ajuste uma das partes resolva retirar
sua proposta e as negociações retroajam.
Assim, pelo fato de não haver previsão legal para que as cláusulas
costumeiramente acordadas em processos anteriores venham a ser incorporadas ao
novo acordo, não há espaço interpretativo para que se flexibilize a necessidade de
acordo prévio em razão do suposto conhecimento dos empregados acerca das regras a
serem inseridas nos acordos para pagamento da PLR.
Então, nos casos em que o cumprimento dos objetivos negociados envolvem a
realização de determinada conduta por parte dos beneficiários, ainda que dimensionadas por
setor/área da companhia, não vejo reparos a fazer nessas bem colocadas razões. Não por acaso, a
própria Lei 10.101/00, quando se refere objetivamente à necessidade de ajuste prévio, o faz com
referência aos programas de metas, resultados e prazos especificados no inciso II do § 1o do
artigo 2o:
Art.2oA participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
(...)
§1oDos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
(...) (grifei)
Nesse rumo, ainda que possam ser adotados outros critérios de distribuição, uma
vez havendo sido eles estipulados com supedâneo nos critérios “metas, resultados”, a legislação
requer, expressamente, a pactuação prévia, anterioridade essa a qual, por decorrência lógica, se
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005934/2008-21

refere ao momento de execução das condutas que gerarão o resultado esperado, não ao momento
de pagamento.
Também impende destacar que a contribuinte não comprova serem as metas
individuais reiteradas ao longo de sucessivos anos, de maneira a possibilitar que tivesse algum
respaldo a tese segundo a qual a pactuação final do acordo no ano seguinte à atividade laboral
consubstanciar-se-ia em mera “formalidade”, como por diversas vezes aduz. É necessário que
não apenas os termos gerais do acordo sejam acordados previamente, mas também, e
destacadamente, os próprios resultados/metas a serem atingidos pelos beneficiários do plano,
situação essa que não se verifica no particular.
Mesmo que se pudesse admitir não ser a estipulação prévia requisito essencial,
por se tratar de acordos similares ao firmados em anos sucessivos, seria extrapolar muito a
previsão legal acatar-se serem as metas e os resultados acordados “a posteriori”, sujeitando o
empregado à inequívoca discricionariedade do empregador quanto à real feição quantitativa dos
benefícios acordados.
Em suma, inexistindo qualquer prova nos autos de que as metas e resultados
atribuídos aos empregados, e utilizados para a determinação dos PLR pagos, tenham sido
estipuladas antes, ou mesmo no decorrer, dos correspondentes períodos de aferição, evidencia-se
restar descumprido os termos da Lei 10.101/00, em particular o disposto no art. 2o, § 1o, II,
incidindo sobre tais verbas, em decorrência, as contribuições destinadas a terceiros lançadas de
ofício pela fiscalização.
Como remate, anote-se que o arrazoado trazido na petição acostada após a
interposição do recurso voluntário, citando decisões judiciais e administrativas não vinculantes,
é de todo intempestivo, não cabendo levá-lo em consideração para fins de apreciação da
controvérsia sob análise.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento no que se refere às competências até out/2003, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital